Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733547-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALYSSON VIANA NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA IMACULADA GUELBER DE MENDONCA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Carlos Alysson Viana Nascimento contra a decisão do e. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF (processo n. 0716252-28.2021). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal não recolhido, uma vez que a matéria devolvida reside no preenchimento (ou não) dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator